Tribunal: TJBA
Processo: 8007504-52.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007504-52.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONAS VALVERDE SILVA

Advogado(s)
:
NILTON SANTOS DA LUZ

APELADO: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS NASCIF SOUZA MORAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
EMBARGOS À AÇÃO

MONITÓRIA
.
PEDIDO REVISIONAL.

CONDOMÍNIO COM MEDIDOR ÚNICO DE CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM
OS DITAMES ESTABELECIODOS PELO
STJ NO TEMA 414.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8007504-52.2023.8.05.0113
,
em que figura como Apelante
JONAS VALVERDE SILVA

e Apelada

EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUAS
E SANEAMENTO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator